Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-18.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001065-18.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), SILVIO DE SOUZA SANTOS (RECORRIDO), BARRA ENERGY LTDA - CNPJ: 39.782.026/0001-74 (RECORRIDO), RENAC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.568.130/0001-98 (RECORRIDO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA IMPRESCINDÍVEL.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complex
a.

Quando

a

prova

complexa for
indispensável
para o
julgamento
da causa
,
afast
a
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3
.
Custas

processuais
e
ho
norários

advocatícios
,
estes

fixados

em

R$
5
00
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001065-18.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO
GARÇAS

Recorrente
:
JEANE VIEIRA PEREIRA

Recorrido
:
RENAC DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JEANE VIEIRA PEREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
SILVIO DE SOUZA SANTOS / RENAC DO BRASIL LTDA / BARRA ENERGY LTDA.

Sentença

proferida
no ID
181866837/PJe2.
Concluiu
que é
imprescindível
a
realização
de
perícia

técnica
para
verificação
da
existência
do
alegado

defeito
no
serviço
.
Julgou

extinto
o
processo

sem
a
resolução
do
mérito
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID181866838/
PJe2.
Sustentou
que: a)
diante
do livre
acesso
à
justiça

deve

ser

oportunizado

ao

reclamante
a
instrução
processual, para
demonstração
da
veracidade
de
suas

alegações
; b)
não
é
necessária
à
produção
de
prova

pericial
,
tendo

em
vista que as
provas

documenta
is

juntadas

aos
autos
são

suficientes
para o
julgamento
da
lide
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e admitir a competência do Ju izado Especial Cível

para
julgar
a
ação
,
declarando
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
s
ubstituição
de
todo

sistema

fotovoltaico
.

As
partes

reclamadas

mesmo

intimadas

deixaram
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exe
gese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
p
retensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limi
te
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

N
o

mesmo

sentido
:

RECURSO
INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PA
RTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉ
RITO – INTELIGÊNCIA DO ART.
51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
diante
da
alegação
da parte
reclamante
e das
provas
dos autos,
entendo
que
par
a

verificar
o
defeito
no
serviço

ou
no
produto
, no
caso
,
será

necessária

prova

pericial
para

apurar
se
há

defeito

nas

placas

solares
, se o
defeito
é de
instalação
do
produto

e para
verificar
a
quantidade
que
o

pro
duto

instalado

gera
de
energia
.

Portanto
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
, conforme bem reconheceu o juízo a quo, em sentença que deve ser mantida
.

Tópicos

prejudicados
.

Com
a
confirmação da sentença que declarou a

incompetência

por

necessidade
de
perícia
e extinguiu o processo
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela
qual

deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 d
a Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$
5
00,00 (
quinh
entos

reais
)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98,
§§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024